Tribunal: STF
Processo: RE 71373
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - PROMESSA DE VENDA E CESSÃO INSCRITAS NA
CIRCUNSCRIÇÃO A QUE PASSOU A PERTENCER O IMÓVEL - PENHORA ULTERIOR,
AVERBADA NA CIRCUNSCRIÇÃO A QUE O IMÓVEL PERTENCERA ANTERIORMENTE -
EFICACIA DAS INSCRIÇÕES, DIANTE DA AVERBAÇÃO IRREGULAR. FRAUDE A
EXECUÇÃO - IMÓVEL PROMETIDO A VENDA, MEDIANTE COMPROMISSO
IRRETRATAVEL E INSCRITO. CESSÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS, INSCRITA
ANTES DA PROPOSITURA DE DEMANDA - INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.